Tribunal: STF
Processo: HC 210949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 151.162/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), porque,



    no dia 14/12/2020, por volta das 19:28 horas, na Avenida Alberto Cintra, esquina com Avenida Cristiano Machado, Bairro União, nesta Capital, CEP 31160-370, o denunciado, na companhia de um comparsa não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, o veículo VW/Up, placa KYE-8089, o celular e a quantia em dinheiro de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de propriedade da vítima, Leandro de Castro Araújo. 



    O magistrado sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, com recomendação ao Juízo de origem, a fim de que atente para o regime inicial fixado (semiaberto). Eia a ementa do julgado (Doc. 3):



    HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – RECURSO EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – OBSERVÂNCIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO A QUO. 



    1. Presentes os requisitos que autorizam a manutenção da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da decisão que denega ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto a segregação cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, sobretudo, a gravidade do evento delituoso atribuído ao paciente.



    2. Revela entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores (v. súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal), a possibilidade da expedição de guia de execução provisória da pena em face de recurso pendente de julgamento, a qual deve observar o regime inicial fixado em sentença. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão assim fundamentada (Doc. 4):



    Quanto aos motivos para a manutenção da custódia cautelar, verifica-se que o Juízo de primeiro grau negou o direito ao recurso em liberdade sob os seguintes fundamentos: 



    "Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, com fulcro na gravidade do crime, das circunstâncias em que foi praticado, recomendo-o onde já se encontra para apelar da sentença" (fl. 33). 



    O Tribunal de origem, ao julgar a impetração, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos:



     



    "Da leitura da mencionada decisão, verifica-se que a manutenção das segregações cautelares não foi sacada do vazio, ao contrário, se mostra escorreita e fundamentada, sendo que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente se encontra bem explicitada nos elementos carreados aos autos, especialmente na mencionada sentença, estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes à manutenção do acautelamento preventivo. 



    Pelo que consta na aludida sentença, a prática do suposto crime tem potencial para revelar destacada gravidade concreta, a sinalizar a real periculosidade na conduta atribuída ao paciente, uma vez que, em tese, Gustavo, em coautoria com agente não identificado, perpetrou assalto à mão armada, já que mediante grave ameaça exercida por meio de emprego de arma de fogo, teria subtraído o veículo, o aparelho celular e R$ 4.000,00 em dinheiro pertencentes a L. C. A., em modus operandi que indica ousadia extremada, alguma expertise e desvalor à vida alheia. 



    Assim, a referida decisão encontra-se suficiente e devidamente motivada, não sobrevindo qualquer fato novo apto a desconstituir o decreto preventivo anterior, devendo, portanto, ser mantida. Ou seja: preso respondeu ao processo, preso deve aguardar o julgamento do recurso" (fl. 136). 



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos acusados. Extrai-se dos autos que o recorrente e o corréu utilizaram arma de fogo para abordar a vítima, em via pública, para subtrair-lhe carro, celular e 4 mil reais, evadindo-se do local em seguida. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    […]



    Ademais, como bem salientado na decisão combatida, tendo os recorrentes permanecido presos durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente